Tribunal: TJDFT
Processo: 0705017-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO DO INFORMADO NO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 possibilita ao credor fiduciário requerer contra o devedor fiduciante, em caráter liminar, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a mora. O § 2o do art. 2o do mencionado diploma legal admite que a mora se configure pelo simples inadimplemento, mas exige comprovação – por carta registrada com aviso de recebimento, sem necessidade de que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – ou por meio de instrumento de protesto, de que o devedor inadimplente foi constituído em mora.

2. O enunciado n. 72, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, orienta ser imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente a comprovação da mora.

3. O protesto se deu após a propositura da ação e não pode ser aceito como meio hábil à efetiva constituição em mora.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.